Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-08.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 11.795/2008 - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O SEGURADO PERMANECEU VINCULADO AO GRUPO E DE ADESÃO (SÚMULA No 538 DO STJ) - CLÁUSULA PENAL (REDUTOR) – DEDUÇÃO VEDADA, SEM PROVA DE PREJUÍZO QUE O INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO – CDC, ART. 53, § 2o -

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 11.795/2008 - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O SEGURADO PERMANECEU VINCULADO AO GRUPO E DE ADESÃO (SÚMULA No 538 DO STJ) - CLÁUSULA PENAL (REDUTOR) – DEDUÇÃO VEDADA, SEM PROVA DE PREJUÍZO QUE O INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO – CDC, ART. 53, § 2o - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA No 35, STJ - JUROS DE MORA – FLUÊNCIA A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO PARA DEVOLUÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008457-08.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RAFAEL FIGUEIREDO TRALIA, é apelada EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-08.2019.8.26.0529 -Voto no 48868
2
APELAÇÃO No 1008457-08.2019.8.26.0529
COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA
APELANTE: RAFAEL FIGUEIREDO TRALIA
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
VOTO No 48.868
CONTRATO DE CONSÓRCIO
RELAÇÃO JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
11.795/2008
-
DESISTÊNCIA

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO
TEMPO
EM
QUE
O
SEGURADO
PERMANECEU
VINCULADO AO GRUPO E DE ADESÃO (SÚMULA No
538 DO STJ) - CLÁUSULA PENAL (REDUTOR)

DEDUÇÃO VEDADA, SEM PROVA DE PREJUÍZO QUE O
INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO
CDC, ART. 53, § 2o - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SÚMULA No 35, STJ - JUROS DE MORA FLUÊNCIA A
PARTIR DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO PARA
DEVOLUÇÃO AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM.
Ação de restituição de valores pagos em
contrato de consórcio foi julgada improcedente pela
sentença, que condenou o autor no pagamento das custas,
despesas e verba honorária de 10% sobre o valor da causa.
Apelou o autor. Invoca o Código de Defesa
do Consumidor. Considera abusiva multa contratual de 30%
dos valores pagos, sendo 20% em favor da administradora e
10% em favor do grupo. Correção monetária nos termos da
Súmula 35 do STJ. Abatimento proporcional da taxa de
administração pelo período em que permaneceu no grupo.
Pede reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
No essencial, a sentença decidiu bem.
O contrato de consórcio foi firmado sob a
égide da Lei 11.795/2008.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-08.2019.8.26.0529 -Voto no 48868
3
REsp no 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do art. 543-C
do CPC, assinalou que a restituição das parcelas pagas
pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias
após o término do prazo previsto no contrato para o
encerramento
do
grupo
correspondente,
porém,
essa
orientação respeita apenas aos contratos anteriores à
edição da Lei no 11.795, de 2008 (Rcl no 16.112/BA, 2a
Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 08.04.2014).
No caso do autor, a que se aplicam as
disposições do novo diploma, a restituição das parcelas
aos consorciados excluídos se dá por contemplação, à qual
eles concorrem juntamente com os consorciados ativos (art.
22, caput, § 2o, Lei no 11.795/2008), ou, na falta dela,
em até 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, na
forma do art. 31, I, da Lei no 11.795/2008.
Não há pois direito à restituição imediata
de valores.
De acordo com a Súmula no 538 do STJ (Dje
15.06.2015),
“as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que fixada em percentual superior a
dez por cento”. Nesse sentido, para os efeitos do art. 543-
C do CPC: Resp no 114606/PR, 2a. Seção, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Dje 20.06.2012.
Legitima, com efeito, a dedução da taxa de
administração contratada, bem como de adesão, da qual
constitui mero adiantamento, mas correspondente ao período
em que o autor esteve vinculado ao grupo, por ser aquele
em que teve seus recursos administrados pela apelada.
No sentido os precedentes da Câmara: Apel.
1086421-45.2015.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Alberto
Gosson, j. 01.09.2016; Apel. 1016516-84.2014.8.26.0100, de
São Paulo, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 25.02.2016.
A
incidência
de
cláusula
penal
compensatória dependeria, a rigor, da comprovação de que o
autor causara algum dano ao consórcio com sua exclusão
(AgRg no Ag 575.783/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, DJ 17.12.04), assim também o redutor, nos termos
do art. 53, § 2o, da Lei n° 8.078/90, o qual, para ser
aplicado, necessita da prova de prejuízo, ônus que incumbe
à administradora do consórcio (REsp 478.775/GO, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-08.2019.8.26.0529 -Voto no 48868
4
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
DJ
25.08.03;
Ag
355.903/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 10.04.01; REsp
871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 01.04.08), do
qual ela não se desincumbiu.
De acordo com o enunciado 35 da Súmula do
STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas,
quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir
de cada recolhimento, pela tabela utilizada nos cálculos
judiciais e não pelo valor do bem objeto do consórcio
(REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 01.04.08;
AgRg no REsp 324.147/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
29.05.06; REsp 60.292/GO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 03.02.97; REsp 48.268/RS, Rel. Min. Cláudio
Santos, DJ 12.09.94; REsp 45.505/PR, Rel. Min. Fontes
Alencar, DJ 20.06.94; REsp 19.944/PR, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro,
DJ
23.11.92),
fluindo
os
juros
após
o
encerramento do grupo, quando se caracteriza a mora da
administradora
(REsp
261.888/MG,
Rel.
Min.
Barros
Monteiro, DJ 20.08.01; REsp 156.314/SP, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 03.11.98; REsp 135.283/SP, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 30.03.98; REsp 178.390/MG, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 05.04.99; REsp 65.373/RS, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, DJ 21.08.95; REsp 58.667/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 17.04.95), caso não
tenha havido anterior contemplação.
Assim, julgo parcialmente procedente a ação
nos termos da fundamentação, mantido inalterado o capítulo
da sucumbência(CPC, art. 86, parágrafo único), sem o
acréscimo a que alude o § 11 do art. 85 do CPC, ante o
provimento parcial da apelação(Edcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
MATHEUS FONTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-08.2019.8.26.0529 -Voto no 48868
5
Relator